Tribunal: STF
Processo: ARE 1595376
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Ação de reintegração de posse. Alegação de violação ao juiz natural, contraditório e ampla defesa. Nulidade de citação. Competência de Vara Agrária. Ofensa reflexa à constituição. Necessidade de reexame fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, em ação de reintegração de posse de imóvel rural, manteve sentença de parcial procedência, reconhecendo a posse anterior da parte autora e rejeitando preliminares de nulidade por ausência de citação e incompetência do juízo, com fundamento na competência da Vara Agrária.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio do juiz natural em razão da fixação da competência da Vara Agrária; (ii) estabelecer se a alegada ausência de citação válida enseja nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa; e (iii) determinar se as alegações recursais configuram ofensa direta à Constituição ou demandam reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional.
III. Razões de decidir
3. O STF entende que alegações de violação aos princípios do juiz natural, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal configuram, em regra, ofensa indireta ou reflexa à Constituição, quando dependem da interpretação de normas infraconstitucionais.
4. A controvérsia acerca da competência da Vara Agrária e da validade da citação exige análise da legislação processual e da organização judiciária local, afastando a caracterização de ofensa constitucional direta.
5. A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto à inexistência de nulidade de citação e à regularidade da formação do polo passivo demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
6. A pretensão recursal encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF, que veda o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário.
7. A ausência de demonstração de violação direta à Constituição impede o conhecimento do recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PARTE APELANTE REJEITADAS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PROCESSUAL ATIVA E RECURSAL ATIVA QUE SE CONFUNDEM COM O PRÓPRIO MÉRITO. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE LITÍGIO POSSESSÓRIO ENTRE PARTICULARES SOBRE TERRA PÚBLICA, EX VI DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DEMONSTRAÇÃO DA POSSE ANTECEDENTE AO ESBULHO PELA PARTE AUTORA. PRODUTIVIDADE E FUNÇÃO SOCIAL DEMONSTRADAS, NOS MOLDES DO ART. 561, I DO CPC/73, VIGENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, E ART. 186 DA CF. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO ADICIONAL DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA/ APELADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11 DO CPC/2015.” (e-doc. 32; p. 1).

2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos “para integralizar o acórdão embargado com a concessão da gratuidade processual à parte embargante, estendendo-lhe, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais ocorrida na origem” (e-doc. 38, p. 5).

3. Novos embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 55).

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, os recorrentes afirmam violado o art. 5º, incs. XXXVII, LIII e LV, da Constituição da República.

3.1. Alegam que a competência para ações possessórias é absoluta do foro da situação do imóvel (art. 95 do CPC/73 e art. 47, § 2º, do CPC/2015); que o Tribunal de origem afastou indevidamente essa regra ao aplicar norma administrativa (Resolução nº 18, de 2005), deslocando a competência para Vara Agrária, e que isso configuraria juízo de exceção e violação ao juiz natural.
3.2. Os recorrentes alegam nulidade absoluta por ausência de citação válida dos ocupantes do imóvel: “da ausência de citação para contestação, para audiência de conciliação instrução e julgamento – da nulidade absoluta negativa de vigência art. 239 NCPC e art. 5º LIV CF/1988” (e-doc. 70).

3.3. Afirmam que a execução da decisão impugnada gera dano grave e irreversível, haja vista que “a eminente e indevida reintegração de posse determinada pela decisão ora recorrida, que determinou a expulsão de cerca de 70 (setenta) famílias (...) posse esta exercida por mais de 21 anos”; os “imóveis esses utilizados pelas famílias como sua moradia e subsistência na agricultura familiar”; que isso “ceifaria dos recorrentes e a toda sua família (...) à dignidade da pessoa humana, pois passariam a ficar desabrigados”, e que “todos os recorrentes, são pequenos produtores rurais, que residem e retiram o sustento de sua família com o labor empregado na atividade do campo” (e-doc. 30).

3.4. Pedem que “seja reformada a decisão recorrida, (acórdão proferidos pelo TJ/PA e integralizados entre si), devido a violação ao princípio do juízo natural disposto na CF/1988 art.5º incisos XXXVII, LIII - norma geral processual regulamentada art. 95 CPC/73 aplicável no momento da distribuição do processo e mantida em seu curso pelo CPC/15 art. 47, §2º, vicio processual que enseja em nulidade dos atos processuais pelo juiz incompetente, nos seguintes termos: a) Seja reconhecida a violação do juiz natural disposto na CF/1988 (...); seja reformada a decisão recorrida, (acórdão proferidos pelo TJ/PA e integralizados entre si), devido a violação ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, disposto em nossa carta magna em seu art. 5º, inciso LV, devido a nulidade do ato de citação, nos seguintes termos: a) Seja reconhecida a nulidade do ato de citação devido a ausência da citação em face dos recorrentes, Manoel Pereira da Silva e Manoel Messias de Miranda Maia (...); que seja reformado o acordão recorrido do tribunal a quo, passando a ser anulada a decisão recorrida devido a violação do direito constitucional dos recorrentes inerente ao contraditório e da ampla defesa, disposto em nossa carta magna em seu art. 5º inciso LV, devido a nulidade do ato de citação por inobservância do litisconsórcio passivo necessário (...); seja reformada a decisão recorrida, disposta no acórdão a quo, anulando a multa aplicada aos ora recorrentes” (e-doc. 70, p. 50-53).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e por incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:

“Analisando a legislação aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, o voto condutor do acórdão deixou consignado que:
(...)
Isto posto, verifica-se que a pretensão recursal é incapaz de infirmar o juízo formado pelo acórdão recorrido, porquanto demanda reexame de fatos e provas e interpretação de norma infraconstitucional. 
Sendo assim, não admito o recurso extraordinário (artigo 1.030, V, do CPC), por óbice da súmula 279 do STF, julgando prejudicado o efeito suspensivo.” (e-doc. 78, p. 4-8).

5. No agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, os agravantes alegam que “a matéria recursal do RE, não possui rediscussão de fatos e provas e nem ao menos estaria limitada a violação de norma infraconstitucional” (e-doc. 82, p. 41).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:

“Quanto à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da ausência de citação, suscitada pela parte apelante ANTONIO ALVES PEREIRA e OUTROS, igualmente não merece prosperar, uma vez que sequer integravam o rol de ocupantes à época do cumprimento do mandado de citação, intimação e reintegração de posse, conforme faz prova o documento de Id. 4392659-págs. 04/05, não sendo dado à parte autora o conhecimento individual de componentes de uma pluralidade de ocupantes do imóvel, inclusive dos que eventualmente sucederam os iniciais. Antes, competia a estes habilitarem-se aos autos, como fizeram nesta etapa processual, não sendo crível que em pretensos 16 anos de ocupação ignorassem a existência da presente lide. Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR. 
(...) 
Considerando a identidade de base argumentativa de ambos os recursos, residente no fato de que o imóvel em testilha pertenceria ao poder público, bem como na ausência de posse e função social pela parte ora apelada, passo, doravante, a analisá-los conjuntamente. 
Mister assentar, inicialmente, que em conformidade com as normas de regência, insculpidas nos arts. 560 e 561 do CPC/73, vigentes ao tempo do ajuizamento da ação originária (princípio do tempus regit actum), é ônus do autor da ação possessória de reintegração demonstrar o exercício da posse sobre o bem, o esbulho praticado e a perda da posse, litteris:
(...)
À luz dessa premissa, conclui-se inequivocamente que as ações possessórias não se prestam à tutela da propriedade, a qual não foi contemplada nos dispositivos legais susomencionados, porém, unicamente a da posse, como sugere, obviamente a própria denominação do instrumento processual. 
Nessa toada, ao revés do que sustentado pela parte apelante, o fato de o bem pertencer ao patrimônio público não é óbice à discussão possessória entre particulares, consoante farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
(...)
Pois bem, compulsando os autos, vislumbro, primeiramente, que a quando da proposta de financiamento agropecuário junto ao Banco da Amazônia, no ano de 1995, já constava em sua descrição e avaliação de patrimônio agropecuário a individualização de benfeitorias consistentes em: 1) ‘casa sede, madeira, piso cimento, 08 cômodos’; 2) ‘casas de vaqueiros, em madeira e trabalhadores braçais’; 3) ‘cerca de arame liso, cocho coberto, curral de madeira de lei, 08 divisões, cobertura e balança’ e; 4) ‘represas e estradas internas’, conforme faz prova o documento de Id. 4392884-pág. 17/18. Foram elencados ainda 238 semoventes (Id. 4392884-pág. 19). 
Posteriormente, os documentos de Id. 4392878-págs. 10/33 remontam à regularidade fiscal do imóvel desde o ano de 1998, pois cuidam-se de comprovantes de quitação do Imposto Territorial Rural – ITR relativos à Fazenda Comanche, emitidos em nome da parte autora/apelada. A regularidade trabalhista também restou evidenciada pela Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho de Id. 4392879-págs. 14/22 dos presentes autos. Por sua vez, os comprovantes de vacinação do rebanho bubalino emitidos pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará – ADEPARÁ (Id. 4392879-págs. 23 e 25), bem como as Guias de Transporte Animal – GTA (Id. 4392879-págs. 05/08) dão conta de que na área eram criados semoventes. Finalmente, restou ainda demonstrada a inexistência de infrações ambientais praticadas pelo possuidor, ora parte apelada, consoante as informações prestadas pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA (Id. 4392893-pág. 10). 
De posse dessas informações, afiguro caracterizado não apenas o desenvolvimento de atividade produtiva no imóvel pela parte autora, como a sua utilização social ao tempo do esbulho, ainda que tenha sido ele praticado em 2001, a deporem contra a tese sustentada pela parte apelante, harmonizando-se, por conseguinte, com o art. 186 da Constituição Federal:
(..:) 
A propósito, não é despiciendo trazer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual à proteção do referido instituto jurídico depende não somente do benefício do seu detentor, mas da sociedade, nos termos a seguir, respectivamente: 
(...) 
De outro bordo, como bem pontuou o Ministério Público, a parte apelante passou ao largo de demonstrar que teria encontrado o imóvel em estado de abandono a legitimar a sua ocupação à época, pois somente trouxeram elementos relativos à demonstração de sua própria posse, a partir da ocupação, o que não satisfaz os requisitos da sua proteção possessória, impondo a manutenção da judiciosa sentença alvejada.” (e-doc. 32, p. 5-10).

8. No acórdão integrativo, embargos de declaração, consta:

“Em relação à pretensa incompetência absoluta do juízo de origem, porque como bem ponderou a parte embargada, a matéria versada nestes autos à toda evidência diz respeito a conflito coletivo pela posse de terra em área rural, portanto afeta à competência especializada do juízo agrário, com previsão constitucional no art. 126 da CF/88, a qual prevalece sobre a norma geral do art. 42, §2º do Código de Processo Civil, aplicável aos demais casos não fundiários, respectivamente: 
Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. 
Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. 
(...) 
§ 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. 
Nessa toada, a jurisdição agrária dos imóveis localizados no Município de São Félix do Xingú é exercida pela Vara Agrária da Comarca de Redenção, a teor da Resolução nº 021/2006-GP desta Corte de Justiça, a qual o insere na 5ª Região Agrária: 
Art. 1º Ficam estabelecidas no Poder Judiciário do Estado do Pará, cinco (5) Regiões Agrárias, assim definidas: 
(...) 
V – Região Agrária de Redenção: 
(...) 
12 – São Félix do Xingu (...) 
Outrossim, não há que se falar em omissão, pois despiciendo que a competência seja declarada de ofício pelo julgador, mas somente a incompetência, o que comprovadamente não é o caso.” (e-doc. 55, p. 3-4).

9. Com relação à alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do juiz natural tem natureza infraconstitucional ou reflexa, conforme a jurisprudência consolidada do STF. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. JUIZ CONVOCADO. COMPETÊNCIA DEFINIDA POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 282 E 356/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou conhecimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se sustenta nulidade da sentença penal sob alegação de violação ao princípio do juiz natural, em razão de ter sido proferida por magistrado convocado, não obstante a instrução processual tenha sido conduzida por outros juízes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve efetivo prequestionamento constitucional da matéria relativa ao princípio do juiz natural; (ii) estabelecer se a alegada violação ao princípio do juiz natural configura ofensa direta ou meramente reflexa à Constituição; (iii) determinar se a análise da controvérsia demandaria reexame de normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido examinou a atuação do magistrado convocado à luz do Código de Divisão e Organização Judiciária do Tribunal de Justiça e da legislação processual, reconhecendo sua competência plena para proferir a sentença. 4. A Corte de origem consignou que o juiz convocado teve acesso integral à instrução processual, inclusive às gravações audiovisuais dos depoimentos e interrogatórios, e procedeu à análise completa do acervo probatório. 5. A interpretação do revogado art. 132 do CPC foi aplicada para admitir a atuação do juiz convocado em regime de cooperação, sem ofensa ao princípio da identidade física do juiz. 6. Não foi demonstrado prejuízo concreto à defesa, ônus que incumbia ao réu, nos termos do art. 563 do CPP, afastando-se a alegação de nulidade. 7. As matérias constitucionais invocadas não foram apreciadas sob enfoque constitucional específico no acórdão recorrido, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356/STF. 8. A alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do juiz natural possui natureza infraconstitucional ou reflexa, conforme a jurisprudência consolidada do STF. 9. A apreciação da pretensão recursal exigiria a interpretação de normas infraconstitucionais e o reexame de fatos e provas, providências vedadas em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 255.243-AgR-segundo/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/02/2026, p. 16/03/2026; grifos nossos).

10. No mais, quanto aos argumentos de nulidade de citação; inobservância de litisconsórcio; e nulidade de multa aplicada, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices do enunciado nº 279 da Súmula do STF e a ausência de ofensa constitucional direta. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. ADVOGADO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E LEGITIMIDADE PASSIVA: EXIGÊNCIA DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APONTADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660 E 895. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.”
(ARE nº 1.571.441-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/02/2026, p. 03/03/2026; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.10.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DO PARQUET DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS “OFFSHORES” INTEGRANTES DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ARTS. 114 E 116 DO CPC. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. Sem incidência da majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).”
(ARE nº 1.511.178-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 10/03/2025; grifos nossos).

“Direito Administrativo e Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Ausência de demonstração. Art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC não observado. Inadmissibilidade do apelo extremo. Alegação de nulidade da citação. Interpretação de legislação infraconstitucional e reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve demonstração suficiente da repercussão geral da matéria, nos termos do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e (ii) saber se a alegada nulidade de citação do Estado do Piauí configura ofensa direta à Constituição Federal, dispensando o reexame de legislação infraconstitucional e de fatos do processo. III. Razões de decidir 3. A parte recorrente não apresentou fundamentação suficiente para demonstrar a existência de questões relevantes que ultrapassem os interesses subjetivos do processo na petição do recurso extraordinário, sendo essa deficiência insuscetível de suprimento posterior no agravo interno devido à preclusão consumativa. 4. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria exame e interpretação de legislação infraconstitucional, bem como reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. 5. Esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.497.411-AgR/PI, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19/08/2025, p. 25/08/2025; grifos nossos).

“Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Inventário. Partilha de bens. Alegação de nulidade de citação. Ausência de prejuízo à herdeira. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de homologação de plano de partilha. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.546.614-AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/06/2025, p. 31/07/2025).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional. Direito Processual Penal. Execução Penal. Direito Administrativo. Responsabilidade da Administração. 3. Superlotação carcerária. 4. Possível descumprimento da orientação firmada por esta Corte no RE-RG 592.581 (tema 220). É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. 5. Procedência da reclamação para dar seguimento ao recurso extraordinário. 6. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. 7. Alegação de revolvimento do conjunto fático-probatório. Ausência de violação à Súmula 279/STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 46.210-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 32, p. 10), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator